Tribunal: STF
Processo: ARE 1412422
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA. Fármaco. Obtenção de registro na referida agência reguladora durante o curso de ação judicial. Operadora de plano de saúde. Obrigação de arcar com os custos de medicamento no período anterior a seu registro. Existência de matéria constitucional. Embargos declaratórios acolhidos. Precedentes.



    1. Fármaco que, na época do ajuizamento da ação, não tinha registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o qual foi obtido no curso da ação judicial. 



    2. Possui estatura constitucional a discussão relativa à existência de obrigação da operadora de plano de saúde de arcar com os custos de fornecimento do medicamento no período anterior à obtenção do referido registro.



    3. Embargos declaratórios acolhidos com efeitos infringentes para, afastando o óbice apontado no acórdão embargado, determinar que seja dado seguimento ao recurso extraordinário, com a distribuição do feito na forma regimental.